Tribunal: TJDFT
Processo: 0021875-78.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA 1.255. SOBRESTAMENTO. NÃO DETERMINAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. “A despeito do reconhecimento, pelo STF, de existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema 1.255, apontado pelo Apelante, não houve determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, consoante o art. 1.037, II, do CPC/15. (...). 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1813404, 00062486820148070018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Suficientemente enfrentados e resolvidos todos os pontos relevantes e indispensáveis para o julgamento, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento aos embargos de declaração opostos por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (ora embargada), corrigindo o erro material para definir observância do §3o, art. 85 do CPC: honorários advocatícios devidos por DISTRITO FEDERAL com base no valor da causa com a observância, sucessivamente, de cada faixa e limites de valores previstos no §3o do art. 85 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.